Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-90.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000035-90.2020.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NGREIKARE METUKTIRE - CPF: 053.913.871-16 (AGRAVADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/9324-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), NGREIKARE METUKTIRE - CPF: 053.913.871-16 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– PRELIMINAR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SÚMULA N. 543 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático pelo relator, quando volver entendimento dominante acerca do tema.

O magistrado, como destinatário das provas, incumbe a decisão sobre a necessidade ou não de sua produção, não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade de conhecer diretamente o pedido e proferir sentença, quando se mostrarem desnecessárias outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I do CPC/15, podendo julgar antecipadamente a lide.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso.

Os juros e correções devem incidir a partir do desembolso, segundo Súmula n. 543 do STJ.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000035-90.2020.8.11.0023

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

AGRAVADA:
NGREIKARE METUKTIRE

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
contra decisão Monocrática (id. 155429194) proferida por esta Relatora, a qual Negou Provimento ao recurso de Apelação do Banco, e no tocante a apelação do Agravado, fixou dano moral em
R$5.000,00 (cinco mil reais
, mantendo todos os demais termos da sentença.

Em suas razões, de Id. 157441151, o banco agravante alega que:
1)
Preliminarmente nulidade da sentença pelo fato do juiz singular ter julgado antecipadamente a lide, não oportunizando audiência de instrução e julgamento e sua produção de provas;
2)
o instrumento contratual está devidamente comprovado pela parte agravante, nesse norte afasta qualquer hipótese de fraude;
3)

pugna pela ausência de dano moral e material, e seu afastamento de pagar em dobro;
4)
a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Não fora apresentado contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023